Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-03.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801050-03.2019.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA DE TUBULAÇÃO E DRENAGEM. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES URBANAS E SANITÁRIAS DA LOCALIDADE POR OMISSÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com base em inquérito civil instaurado após representação de munícipe, visando compelir o Município de Benevides à conclusão de obra pública inacabada de drenagem pluvial na Rua das Adálias, Bairro Madre Tereza, sob pena de multa diária. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, fixando prazo de seis meses para conclusão da obra e multa pessoal ao Prefeito em caso de descumprimento, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(I) saber se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da execução parcial da obra após o ajuizamento;
(II) saber se há ausência de interesse de agir do Ministério Público;
(III) saber se a sentença viola o princípio da separação dos poderes;
(IV) saber se é aplicável a cláusula da reserva do possível para afastar a obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suposta execução da obra não configura perda do objeto, uma vez que sua realização parcial não descaracteriza a necessidade do provimento jurisdicional.
4. O interesse processual subsiste ante a inércia administrativa à época do ajuizamento e diante da violação a direitos fundamentais à moradia e à saúde.
5. A imposição judicial de obrigação de fazer relacionada à garantia de direitos fundamentais, como saneamento básico, não afronta o princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada do STF.
6. A teoria da reserva do possível não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial, especialmente quando não demonstrada a inexistência de recursos públicos para tanto.
7. A omissão estatal diante de situação que compromete a dignidade da pessoa humana legitima a atuação judicial para garantir a efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Benevides, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, lastreada no Inquérito Civil nº 001070-036/2016, instaurado após representação formulada por munícipe, a Sra. Roseane Andrade Cardoso, residente na Rua das Adálias, bairro Madre Tereza, no município de Benevides.

A demandante noticia, com amparo em farta documentação fotográfica e reiterados expedientes administrativos, que o Município de Benevides, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura (SEMOVI), procedeu à abertura de valas para instalação de tubulação de concreto visando à drenagem pluvial. No entanto, a intervenção foi conduzida de forma tecnicamente negligente e abandonada sem a devida conclusão, provocando sucessivos e agravados danos à propriedade da noticiante e à coletividade residente na referida via pública.

A petição inicial expõe que as obras inacabadas ocasionaram o desmoronamento parcial de parte do solo, comprometimento da estrutura física da residência da requerente – com registro de fissuras nas paredes – e, sobretudo, a formação de acúmulo de águas pluviais e esgoto a céu aberto, em flagrante desrespeito à dignidade humana e ao direito à saúde e à moradia, constitucionalmente assegurados.

O Ministério Público sustenta que a inércia do Poder Executivo municipal, mesmo após diversas requisições formais para esclarecimentos e providências administrativas, configura hipótese de omissão estatal inconstitucional, de natureza continuada, afrontando os princípios da eficiência e legalidade administrativa. Invoca, para tanto, os arts. 23, IX, e 30, I e V, da Constituição Federal, bem como os dispositivos da Lei nº 11.445/2007 e da Lei nº 7.347/85, que legitimam a atuação do Parquet para a defesa de interesses difusos e coletivos em matéria de urbanismo e saneamento básico.

Com base nos fundamentos expostos, pleiteou-se, em sede de tutela provisória de urgência e evidência, a imposição judicial ao Município de Benevides para que conclua, em prazo certo, as obras iniciadas, promovendo, de forma eficaz, a drenagem das águas pluviais, a eliminação de esgoto a céu aberto, o saneamento ambiental e a recuperação estrutural da via pública, sob pena de multa diária e responsabilização pessoal do agente público eventualmente omisso.

Por fim, requereu a procedência do pedido com a condenação do Município de Benevides à obrigação de fazer, consistente na finalização da obra de instalação de tubulação de drenagem na Rua das Adálias, no prazo máximo de seis meses, com imposição de sanções em caso de descumprimento.

O Juízo
a quo
acolheu os argumentos autorais, reconhecendo o excesso de prazo e a violação a direitos fundamentais à moradia e à saúde, determinando a conclusão da obra em seis meses, com imposição de multa pessoal ao Prefeito, nos termos do art. 536, §1º do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Benevides sustenta, em preliminar, a perda superveniente do objeto da ação, afirmando que a obra já teria sido iniciada e, inclusive, há projeto em andamento para toda a região afetada. Aduz, ainda, ausência de interesse de agir, por já estar cumprindo a obrigação de fazer. No mérito, sustenta a teoria da reserva do possível, alegando limitações orçamentárias e que a imposição judicial violaria o princípio da separação dos poderes, considerando tratar-se de norma constitucional programática. Ao final, pugna pela reforma da sentença e pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença. Argumenta que a execução parcial das obras não configura perda do objeto, que a atuação do Judiciário para garantir direitos fundamentais encontra respaldo na jurisprudência do STF e que a reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

a controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da sentença que, acolhendo pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará em Ação Civil Pública, condenou o Município de Benevides a concluir, no prazo de seis meses, obra pública de instalação de tubos de concreto na Rua das Adálias, bairro Madre Tereza, com vistas à adequada drenagem pluvial e eliminação de esgoto a céu aberto, sob pena de multa pessoal ao Prefeito, conforme autorizado pelo art. 536, §1º, do Código de Processo Civil.

De início, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto. A suposta execução das obras objeto da lide deu-se após o ajuizamento da demanda.

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda.

Quanto ao argumento de ausência de interesse de agir, igualmente carece de sustentação. É evidente o interesse processual do Ministério Público, porquanto, no momento do ajuizamento da demanda, a omissão estatal era manifesta e prolongada, com reflexos diretos sobre os direitos fundamentais à saúde e à moradia dos residentes da Rua das Adálias. O decurso do tempo e a precariedade na execução da obra pública apenas reforçam a necessidade da intervenção jurisdicional.

Adentrando o mérito, cumpre repelir, de modo categórico, a alegação de que a sentença violaria o princípio da separação dos poderes. Não se desconhece que a atuação judicial deve respeitar os limites impostos pelo modelo constitucional de repartição de competências, contudo,

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a intervenção pelo Poder Judiciário, em situações excepcionais, para determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais, não se configura violação ao princípio da separação de poderes. Leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO . ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA. REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER . IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES . 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (STF - ARE: 1470337 RN, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

Outrossim, também se revela infundada a tese relativa à teoria da reserva do possível. Com efeito, a alegação genérica de insuficiência de recursos financeiros não se sustenta quando ausente prova cabal e inequívoca da escassez orçamentária, especialmente diante de direitos fundamentais que compõem o chamado “mínimo existencial”.

Ressalte-se que a documentação constante dos autos, sobretudo aquela acostada pelo Ministério Público e oriunda do Inquérito Civil n.º 001070-036/2016, revela o agravamento das condições urbanas e sanitárias da localidade, com desmoronamento parcial do solo, comprometimento de edificações residenciais e exposição da população a esgoto a céu aberto, configurando grave violação aos direitos fundamentais à moradia, à saúde e à dignidade da pessoa humana, insculpidos nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Diante disso, é de se reconhecer que a atuação judicial não se configura como indevida ingerência, mas sim exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade, em face de omissão estatal que afronta preceitos constitucionais inderrogáveis.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
OMISSÃO DO MUNICÍPIO
. EROSÃO COMO ÓBICE PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA PELO CAUSADOR DIRETO DO DANO AMBIENTAL .
INÉRCIA DO ENTE FEDERATIVO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DAS ÁGUAS DA CHUVA
. RESTAURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE AFETADO
. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PARCIAL PERDA DO OBJETO
. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (TJ-PR 00016304720238160040 Altônia, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 26/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SISTEMA DE CAPTAÇÃO E
DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS -
COMPETÊNCIA DO MUNÍCIPIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO CONFIGURAÇÃO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE -
MEIO AMBIENTE - BEM JURÍDICO COLETIVO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RAZOABILIDADE. A competência para instalar e manter um sistema eficiente de captação/drenagem de águas pluviais, de modo a evitar desastres e degradação ambiental, pertence aos Municípios. Configurada a omissão do Poder Público no que tange à asseguração de direitos constitucionalmente previstos, cabível a atuação do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas, sem que isso importe a violação ao Princípio da Separação dos Poderes. A Cláusula de Reserva do Possível não pode ser utilizada de forma genérica e desacompanhada de efetiva comprovação de insuficiência econômico-financeira por parte da Administração Pública como argumento para a ausência de cumprimento de dever legal . Precedentes do STJ. O prazo para cumprimento de obrigações pela Municipalidade deve ser fixado com razoabilidade e em observância à complexidade das providências a serem adotadas. (TJ-MG - AC: 00035217620168130123 Capelinha, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

Portanto, é impositiva a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual, em consonância com os princípios constitucionais e o ordenamento infraconstitucional, impôs ao ente público o cumprimento da obrigação de fazer, com prazos e penalidades adequadamente fixados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/05/2025